Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE FRANQUIA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A despeito das formalidades ínsitas à perfectibilização do contrato de franquia (Lei no 8.955/1994, revogada pela Lei no 13.966/2019), a jurisprudência do STJ destaca a possibilidade de que a sua concretização se dê na forma verbal, à luz do princípio da liberdade de forma (art. 107 do Código Civil), a partir da compreensão do comportamento das partes e dos elementos fáticos que evidenciem o seu intuito em firmar relação jurídico-contratual em tais moldes, pela exteriorização de suas condutas à luz do princípio da boa-fé objetiva.
3. Não merecem chancela as alegações dos apelantes no sentido de que houve inadimplemento da apelada na formalização tempestiva do contrato de franquia, notadamente ante a falta de envio da circular de oferta de franquia (COF). A partir da prova dos autos, percebe-se que as partes mantiveram relação jurídica desde 2017 e, ainda que não formalizada a franquia, houve exploração da marca e cumprimento de prestações recíprocas por mais de 4 (quatro) anos, donde, a bem da boa-fé objetiva, não é devido aos apelantes aduzir a anulação de contrato de franquia por inobservância de formalidade que não os impediu de, por tanto tempo, perpetuar a relação jurídica com a apelada. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato verbal firmado por tal circunstância, não se confundindo o pleito de indenização com a ocorrência do insucesso no exercício da parceria da atividade empresarial.
4. Não obstante as alegações dos apelantes, inexistiu demonstração inequívoca de celebração de contrato de franquia entre as partes (art. 373, I, do CPC), porque não se deu comprovação assertiva de seu detalhamento à luz do disposto na legislação de regência (revogada Lei no 8.955/1994 e Lei no 13.966/2019), para além da parceria comercial perfectibilizada de forma verbal. De mais a mais, no que guarda pertinência com a exploração comercial de marca, não restou cabalmente configurado o inadimplemento da apelada alegado por parte dos apelantes, os quais, em face do insucesso do negócio, comunicaram a sua intenção no desfazimento da parceria mais de 4 (quatro) anos depois do início das tratativas e exploração comercial da atividade. Por tais motivos, em que pese o fracasso da parceria, não há que se falar em anulação do negócio jurídico verbal entre elas estabelecido ou em restituição de valores.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.